Tribunal: STJ
Processo: 1501653-41.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993018 - SP (2025/0263937-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M E C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: V DA S E
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MURARI MARQUES - SP132882
RICARDO ALONSO MURARI MARQUES - SP439387
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICES DA
SÚMULA 7/STJ E 83/STJ E 284/STF. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
1.
ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão
do recurso especial fundado na Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decisão
2.
que inadmite recurso especial deve ser impugnada na sua totalidade,
sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
No caso, a alegação genérica de que não seria necessário o reexame
3.
de provas não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ,
sendo imprescindível a demonstração concreta de que a tese recursal
não exige a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal de
origem.
Não demonstrada a adequada impugnação ao fundamento da decisão
4.
agravada, inviável o acolhimento do agravo regimental, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA51267317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 46fb7893-14e1-4412-9497-36618203153e

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 46fb7893-14e1-4412-9497-36618203153e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993018 - SP (2025/0263937-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M E C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: V DA S E
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MURARI MARQUES - SP132882
RICARDO ALONSO MURARI MARQUES - SP439387
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICES DA
SÚMULA 7/STJ E 83/STJ E 284/STF. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
1.
ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão
do recurso especial fundado na Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decisão
2.
que inadmite recurso especial deve ser impugnada na sua totalidade,
sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
No caso, a alegação genérica de que não seria necessário o reexame
3.
de provas não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ,
sendo imprescindível a demonstração concreta de que a tese recursal
não exige a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal de
origem.
Não demonstrada a adequada impugnação ao fundamento da decisão
4.
agravada, inviável o acolhimento do agravo regimental, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. B. C contra decisão proferida
pelo Ministro Presidente desta Corte que, com fundamento no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e na Súmula n. 182/STJ, não conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA51266968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: a716afc4-3503-40f0-bd76-04ab403edc91

recurso especial, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a incidência da Súmula 7
/STJ.
Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão monocrática, ao deixar de
conhecer do agravo em recurso especial, não observou os fundamentos recursais
apresentados e deixou de reconhecer a existência de ilegalidades na condenação. Aduz
que houve devida demonstração do argumento de violação à Súmula 7 deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, bem como a afronta da lei federal. Reitera que o agravante
foi condenado sem provas suficientes, em afronta ao art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, uma vez que os autos não conteriam elementos idôneos de autoria a
justificar o édito condenatório. Requer, assim, a reconsideração do
ou,
decisum
subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente agravo, para que seja conhecido o
agravo em recurso especial e, no mérito, provido o recurso especial, com a consequente
absolvição do réu.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido
na origem sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. Contudo, verifica-se que a
defesa deixou de impugnar especificamente tal fundamento, limitando-se a apresentar
razões genéricas em torno do mérito da controvérsia.
Com efeito, “para que haja a transposição do óbice da Súmula n. 7, STJ, o
agravo precisa demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso
visa à revaloração das provas” (AREsp n. 2.400.357/BA, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido o
9/4/2024
16/4/2024
julgado proferido no AgRg no AREsp n. 2.672.166/SE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
3/9/2024
6/9/2024
Ademais, repita-se, tal como tem reiteradamente decidido esta Corte, que os
recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do
recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Assim, é inafastável, no presente caso, a incidência do verbete sumular n. 182
/STJ, que assim dispõe:
Documento eletrônico VDA51266968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: a716afc4-3503-40f0-bd76-04ab403edc91

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51266968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: a716afc4-3503-40f0-bd76-04ab403edc91

(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
Dessa forma, não sendo demonstrada a inadequação da decisão monocrática e
inexistindo razões suficientes para sua reforma, o desprovimento do agravo regimental é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: a716afc4-3503-40f0-bd76-04ab403edc91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0263937-6
AREsp 2.993.018 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016534120238260071 20406772023
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M E C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: V DA S E
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MURARI MARQUES - SP132882
RICARDO ALONSO MURARI MARQUES - SP439387
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M E C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: V DA S E
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MURARI MARQUES - SP132882
RICARDO ALONSO MURARI MARQUES - SP439387
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555104=08350<065@
2025/0263937-6 - AREsp 2993018 Petição : 2025/0076054-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: 67B94EBC-8B7F-41DB-A4BC-580F176885CF